Tribunal: CARF
Processo: 10120.900159/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900159/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.118 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
NATUREZA COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N°
10.833/2003.
INSUMOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por
não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de
todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ATIVO IMOBILIZADO. BENS
UTILIZADOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. ART. 3°, VI, DA LEI N°
10.833/2003. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese normativa do art. 3o, VI da Lei n.o 10.833/2003 não atinge os bens
utilizados na atividade comercial, se referindo às máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
PROVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. NOTAS FISCAIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (art. 26, Decreto n.o 7.574/2011)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900159/2012-65
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900159/2012-65

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.116, de 25 de fevereiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10120.900161/2012-34, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não Cumulativa, reconhecido em
parte pelo Despacho Decisório Eletrônico.
Conforme relatório de auditoria de crédito anexo ao despacho, não foram
admitidas despesas relacionadas à atividade de mera revenda de mercadorias, sem previsão legal
específica (combustíveis, locação de veículos - não abrangido pelo inciso IV do art. 3o das Leis
n.o 10.637/2002 e 10.833/2003 -, despesas de embalagem, publicidade e frete entre
estabelecimentos para revenda). Também não foram reconhecidos os créditos em razão da falta
de provas (falta de apresentação do demonstrativo analítico do encargo de depreciação sobre
bens do ativo imobilizado e a não apresentação de notas fiscais comprovantes das despesas de
alugueis pagos a pessoa jurídica e energia elétrica). Foram ainda identificadas divergências no
DACON no critério de rateio.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ com a seguinte conclusão:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada, para manter as glosas dos créditos efetuadas pela
autoridade fiscal, e, por conseguinte, o valor parcial do direito creditório pleiteado,
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900159/2012-65

reconhecido pela Unidade de origem, com a consequente homologação parcial das
compensações efetuadas.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i) a violação aos princípios da isonomia e do não confisco nas relações
tributárias, com a necessidade do tratamento equânime entre a Recorrente, como
empresa comercial, com outros contribuintes em mesma situação, quais sejam, as
empresas nos setores da indústria e da prestação de serviços. Sustenta que essa
alegação deveria ser apreciada pela r. decisão recorrida;
(ii) a necessidade de reconhecer os créditos de insumo sobre despesas com
publicidade e propaganda, embalagens, aluguel de veículos, imobilizado e
combustível, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.221.170 e o Parecer Normativo COSIT no 5;
(iii) a necessidade de se considerar os documentos acostados na manifestação de
inconformidade para comprovar as despesas com energia elétrica, alugueis pagos
a pessoa jurídica e arrendamento mercantil de pessoa jurídica (cópia dos livros
contábeis).
A empresa requer o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos débitos.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Os dois primeiros argumentos aventados no Recurso Voluntário se referem à pretensão
da Recorrente, na condição de empresa comercial/varejista, de ter-lhe garantido o
crédito de insumo do art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003. O exercício da
atividade comercial é incontestável no presente processo, sendo esta a única atividade
descrita em seu contrato social:
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO SOCIAL.
A empresa tem como objetivo social o Comércio e Representação de:
Perfumaria, Cosméticos e Acessórios e afins, Confecções do Vestuário, Tecidos,
Artefatos, Plantas Ornamentais e Artigos para Presentes. (e-fl. 37)
Essa questão foi bem enfrentada, a meu sentir, pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais - CSRF no Acórdão 9303-010.247, em sessão de 11/03/2020, no voto proferido
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900159/2012-65

pela redatora designada Conselheira Semíramis de Oliveira Duro. Naquela
oportunidade, consignou-se que a hipótese normativa do inciso II do art. 3o das referidas
leis é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de
serviços, não sendo possível a tomada de crédito de insumo na atividade de
comércio/varejo.
Adoto aqui as razões de decidir daquele acórdão, em conformidade com o art. 50, §1o da
Lei n.o 9.784/99:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°,
II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002,
porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às
pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens,
tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios
sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado créditos do regime
não-cumulativo como insumos.
(...)
Ressalte-se que há a vedação legal à tomada de crédito a título de insumo
para varejistas, logo não há sequer que se aferir relevância ou
essencialidade aos gastos, diante dessa premissa básica de proibição para a
atividade.
Explico.
A não-cumulatividade foi instituída para o PIS pela Lei no 10.637/2002 e para a
COFINS pela Lei no 10.833/2003.
Com o advento da Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro de 2003, a
não-cumulatividade antes prevista na Lei no 10.833/2003 adquiriu status
constitucional: “§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os
quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão
não-cumulativas.”
As leis de regência, em seus art. 3o, II, prescrevem que é possível o creditamento
em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda:
II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Entretanto, o conceito de insumo para fins de creditamento no regime da não
cumulatividade do PIS e da COFINS gerou, desde a edição das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, controvérsia de interpretação entre a administração
tributária e os sujeitos passivos acerca dos gastos que podem ser tomados como
créditos.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900159/2012-65

(...)
Em síntese, segundo a jurisprudência do “conceito intermediário”, são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de pertinência
ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa.
Posteriormente, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de
crédito no regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS foi objeto de
análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos e com decisão publicada em 24 de abril de 2018.
O recurso especial é de empresa industrial do ramo alimentício, que pleiteou
como insumo, os custos gerais de fabricação e despesas gerais comerciais
incorridos na produção de seus produtos: "Custos Gerais de Fabricação" (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais
de proteção de EPI, materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e
conduções) e "Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis, comissão de vendas
a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação de
serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).
Em contraposição, a Fazenda Nacional defendeu que a definição de insumo deve
ser restritiva, voltada aos bens e serviços que exerçam função direta sobre o
produto ou serviço final, tal como disciplinado pelas Instruções Normativas da
Receita Federal. Dessa forma, caso o legislador desejasse ampliar o conceito de
insumo, não teria incluído dispositivos legais autorizando o creditamento de
despesas outras taxativamente enumeradas nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
No julgamento, foram fixadas as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Consignados os critérios, as despesas com água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual - EPI, em tese, inserem-se no conceito de insumo para efeito
de creditamento.
Já as despesas com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão
de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões não se configurariam como insumo.
Nesse contexto, consignou a decisão da Corte Superior que a atividade industrial
ou a prestação de serviços pressupõe a análise da relevância ou essencialidade
dos dispêndios relacionados à atividade, sendo vedada a tomada de crédito em
relação a despesas gerais e administrativas.
Em virtude disso, é possível concluir que a jurisprudência construída pelo CARF
de “conceito intermediário” está alinhada com o julgamento do STJ, diferindo
apenas a nomenclatura “pertinente” e “relevante”, mas tendo as expressões o
mesmo significado.
Todavia, o acórdão do STJ, ao consignar que insumo é dispêndio essencial e
relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900159/2012-65

não estendeu o conceito para as empresas varejistas. É uma falácia a
afirmação de que a atividade comercial pode também se creditar a título de
insumos.
Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos pelo
inciso II das leis de regência, porquanto os incisos II dos art. 3° versam
restritivamente sobre os dispêndios relacionados à produção de bens e à
prestação de serviços.
Então, negar creditamento à empresa comercial com fundamento no inciso
II, não representa violação da não-cumulatividade prevista no art. 195, § 12,
da CF/88, ao contrário, implica em observância da Lei que regulamenta o
regime.
Em suma, não há que se cogitar a análise de relevância e essencialidade dos
quatro itens pleiteados pela empresa, já que tanto o conceito “intermediário”
aplicado pelo CARF quanto o decisum do STJ, nenhum deles, reconhece
dispêndio a título de insumo para as empresas comerciais, mas sim para àquelas
expressamente autorizadas pelas Leis de regência: “produção ou fabricação” e
“prestação de serviços”. Nesse sentido, Acórdão n° 3301-007.504, julg.
29/01/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) ATACADISTA OU VAREJISTA.
INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO. Por se tratar
de empresa varejista, não é admitido o creditamento a título de insumo do
art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Acórdão 3402-007.201,
julg. 17/12/2019
PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO.
INSUMOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002 não
contemplam a atividade de comercialização de mercadorias, mas tão
somente a prestação de serviços e a produção ou fabricação de bens.
Na comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou
fabricadas pela contribuinte somente há o direito ao creditamento
sobre os bens adquiridos para revenda com base nos incisos I dos
arts. 3° das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base nos
incisos II desses artigos, pois ausente o processo produtivo de bens ou
a prestação de serviços.
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, que disciplina expressamente
a aplicação dos critérios da essencialidade ou da relevância para a determinação
do que é insumo para a não-cumulatividade de PIS e COFINS, é o veículo
normativo que se volta a explicitar os limites interpretativos do conceito de
insumo estabelecidos pelo STJ no âmbito da Receita Federal do Brasil. É de se
destacar que prescreve no seu item 2:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos
geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados
à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não
há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900159/2012-65

esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos
bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Em suma, voto por negar provimento ao recurso especial. (Processo
10805.724064/2015-82 Data da Sessão 11/03/2020 Voto da Redatora Designada
Semíramis de Oliveira Duro. Acórdão 9303-010.247 - grifei)
Com efeito, a atividade de revenda de mercadorias possui creditamento próprio
assegurado pelo inciso I do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, não sendo
aplicável, a esta atividade, a previsão do inciso II deste dispositivo. Este é o mesmo
raciocínio aplicável ao ativo imobilizado, que indica no inciso VI do dispositivo a
necessidade dos bens serem utilizados na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifei)
Sob esta perspectiva, entende-se descabido analisar a essencialidade e relevância dos
itens glosados pela fiscalização por terem sido aproveitados pela Recorrente como
insumos (despesas com publicidade e propaganda, embalagens, aluguel de veículos e
combustível). Da mesma forma, correta a glosa dos itens do ativo imobilizado utilizados
na atividade comercial.
E aqui frise-se que a pretensão da Recorrente de ver afastada a aplicação do dispositivo
legal à luz do princípio da isonomia não encontra guarida nessa seara administrativa,
vez que a discussão de inconstitucionalidade de dispositivos normativos é vedada pela
Súmula CARF n.o 2, bem aplicada pela r. decisão recorrida ao presente caso:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse sentido, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário nesses pontos.
A terceira e última questão invocada pela empresa em seu Recurso se refere à
necessidade de se considerar os documentos acostados na manifestação de
inconformidade para comprovar as despesas com energia elétrica, alugueis pagos a
pessoa jurídica e arrendamento mercantil de pessoa jurídica (cópia dos livros contábeis).
Em conformidade com o art. 26 do Decreto 7.574/2011, a escrituração contábil mantida
de acordo com a lei faz prova em favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados
quando “comprovados por documentos hábeis”:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
No presente caso, a fiscalização não afastou em qualquer momento a validade das
escriturações fiscal e contábil mantidas pelo sujeito passivo, apenas consignou que não
foram apresentados os documentos comprobatórios necessários a respaldar esses
lançamentos (notas fiscais). Como indicado no Relatório de Auditoria:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900159/2012-65

O contribuinte foi intimado, por meio dos TIF no 003 e 004, a apresentar
amostras das notas fiscais de aquisição de mercadorias, bem como comprovante
de pagamentos de despesas de aluguéis de prédio pagos a pessoa jurídica e
despesas de energia elétrica. Algumas notas fiscais/comprovantes não foram
apresentados e compuseram as planilhas “Consolidação de Notas Fiscais de
Aquisição de Bens para Revenda Não Comprovadas – Crédito Glosado” e
“Consolidação de Despesas de Alugueis e Energia Elétrica Não
Comprovadas – Crédito Glosado” (e-fl. 132 - grifei)
Foi o que igualmente afirmou a r. decisão recorrida, que bem identificou que os
documentos apresentados (livros contábeis) já tinham sido objeto de análise pela
fiscalização, não tendo sido apresentados os documentos comprobatórios
correspondentes (notas fiscais):
Neste ponto, cumpre lembrar que é dever do sujeito passivo manter o
controle de todas as operações que influenciem a apuração do valor devido a
título de contribuição para o PIS e Cofins no regime não-cumulativo, bem
assim dos respectivos créditos a serem deduzidos, obrigando-se ainda à
apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon),
em conformidade com a Instrução Normativa SRF no 543, de 2005, em vigor à
época. No entanto, em se tratando de créditos utilizados pela contribuinte, a
serem deduzidos do valor devido da contribuição, imprescindível se faz a
comprovação dos gastos que lhe deram origem, mediante documentação
robusta, a fim de se confirmar a liquidez e certeza desses créditos.
Nesse sentido, impõe-se a exibição, pela contribuinte, das notas fiscais ou
comprovantes do efetivo pagamento das despesas que impactaram a
apuração dos aludidos créditos. (e-fl. 167 - grifei)
E no Recurso Voluntário a empresa não apresenta novos documentos, apenas reitera a
necessidade de reapreciação dos documentos contábeis já apresentados anteriormente.
E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito
passivo possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a
existência do direito creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em
conformidade com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu
direito, no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009 VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A
verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.118 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.900159/2012-65

propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados
de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o
11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401-003.096 - grifei)
Assim, face a ausência dos documentos comprobatórios, cabem ser mantidas as glosas
das despesas não comprovadas com energia elétrica, alugueis pagos a pessoa jurídica e
arrendamento mercantil de pessoa jurídica.
Diante todo o exposto, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital